Tribunal: STF
Processo: RE 312960
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributário.
Contribuição. Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89,
arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, com a redação da Lei
9.732/98; e Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Ofensa à
Constituição. Inexistência. Agravo regimental não provido.
Precedentes. É constitucional a contribuição destinada ao custeio do
 Seguro de Acidente do Trabalho.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.